Tribunal: TJDFT
Processo: 0725534-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725534-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: LARISSA VIDAL SOARES MOREIRA D E S P A C H O Indefiro o pedido de remessa dos autos à instância de origem antes do prazo de preclusão da decisão de ID 13966459, que não conheceu do recurso de apelação da parte requerida. Ademais, o pedido de tutela de urgência, deferido na sentença, não foi obstado com a interposição do recurso da apelação da parte ré (art. 1.012, §1o, V). Prossiga-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora